Tribunal: TJBA
Processo: 0561634-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561634-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EOLICA PEDRA DO REINO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA, SERGIO DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). EMPRESA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ. DIFERIMENTO DO IMPOSTO. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEGALIDADE DA SENTENÇA.

1. A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) em relação à empresa geradora de energia elétrica.

2. Inaplicabilidade do Tema 986/STJ ao caso concreto, pois este trata especificamente da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS para consumidores finais, situação diversa da presente, onde a parte autora é geradora de energia.

3. O art. 286, XXXIII do RICMS/BA estabelece o diferimento do ICMS nas sucessivas saídas internas de energia elétrica para o momento do consumo final.

4. O próprio Estado da Bahia, por meio do Parecer GECOT/DITRI/SEFAZ nº 15.152/2010, reconheceu a não incidência do ICMS sobre a TUSD para geradoras de energia elétrica.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0561634-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
EÓLICA PEDRA DO REINO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,......... de...............de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA